Tribunal: TJPA
Processo: 0806700-65.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806700-65.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: MAIRATANA DO NASCIMENTO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇAO DA REGRA DO ARTIGO ART. 183, § 1°, CPC/15. NULIDADE DO ATO. ART. 280, CPC/15. ANULAÇÃO POR OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 282, § 1°, CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A intimação do Município para se manifestar no processo deve ser feita por remessa ou carga nos autos, nos termos do §1º do artigo 183 do CPC/2015.

2.

A
necessidade de intimação pessoal com remessa ou carga dos autos representa uma prerrogativa da advocacia pública, em razão da atuação de forma diferenciada dos particulares em juízo, já que defendem interesse público e enfrentam inúmeras demandas, com excesso de prazo e a burocracia comum a todo serviço público.

3.

A intimação da Fazenda Pública deve possibilitar o acesso a todos os documentos dos autos, sob pena de violação a ampla defesa.

4.

A inobservância das regras de intimação enseja a nulidade do ato, nos termos do artigo 280 do CPC.

5.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Goianésia do Pará em face de Decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Goianésia em sede de Cumprimento de sentença, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil proposta por Mairatana do Nascimento Souza.

A referida decisão considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ente Municipal e determinou o prosseguimento da execução.

O agravante se insurge alegando que a intimação para apresentação de impugnação foi dada em desacordo com a Lei, já que, no seu entender, não foram observadas as regras de intimações de que tratam os artigos 183, §1º e 535 do CPC. Assim, entende que as intimações são nulas.

Sustenta que na decisão que determinou a sua intimação, não restou consignado que o ato deveria ser realizado por meio de carga ou remessa à Fazenda Pública.

Diz que a decisão cerceou o seu direito de exigir a observância dos índices de juros e correção monetários devidos à Fazenda Pública, onerando os cofres públicos no importe de R$389.861,56.

Afirma que a nulidade é patente, já que o prazo para interposição da impugnação somente começa a partir da intimação pessoal e não da simples publicação da decisão ou outra forma não prelecionada em Lei.

Entende que a perpetuação do defeito processual causa prejuízo ao direito de defesa do Município.

Questiona o cumprimento de sentença, alegando que o índice de correção aplicado, enseja excesso de execução.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (id. 1285973).

Contrarrazões apresentadas (id. 1747777).

O Ministério Público apresentou manifestação, eximindo-se de emitir parecer de mérito em razão da lide envolver direito meramente patrimonial e individual (id.

2781004).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

O agravante objetiva a reforma da Decisão de primeiro grau que considerou a sua impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva, sob o fundamento de nulidade, em razão da não observância da regra do artigo 183, §1º do CPC.

Da análise dos autos, verifico que a decisão que considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença se baseou na certidão exarada pelo diretor de secretaria da vara, no sentido de que o despacho de intimação foi devidamente cumprido, na pessoa da Procuradora Geral do Município (id. 894888).

Com efeito, após algumas outras certidões, restou esclarecido que a referida Procuradora tomou ciência do despacho nos autos, no balcão da Secretaria, manuseando o processo e, ao final, decidindo pela não retirada com carga. Em razão desse fato, o então diretor de secretaria da época, tramitou o processo para o armário, com a observação de “aguardando prazo”. (id. 3295606).

Em que pese as razões expostas na certidão e nas contrarrazões da parte agravada, penso que merece reforma a decisão impugnada, uma vez que não observou, na íntegra, a regra do Código de Processo Civil, o qual estabelece o seguinte:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
. Grifei

Na hipótese, a simples intimação da Procuradora no “balcão” da secretaria, violou a regra do §1º do artigo 183 do CPC, que determina expressamente que a intimação da Fazenda deve ser feita por remessa dos autos ou retirada com carga.

Nesse ponto, importante registrar julgado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no Recurso Especial n.º1.349.935-SE:

“
O termo inicial da contagem do prazo
para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público,
a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
”. (REsp 1349935/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 14/09/2017) Grifei

Em que pese o julgado se referir ao Ministério Público, se aplica perfeitamente ao caso dos autos, uma vez que os fundamentos utilizados na decisão são comuns também à advocacia pública.

Ademais, convém ressaltar que a necessidade de intimação pessoal com remessa ou carga dos autos não representa uma prioridade da advocacia pública mas uma prerrogativa, em razão da atuação de forma diferenciada dos particulares em juízo, já que defendem interesse público e enfrentam inúmeras demandas, com excesso de prazo e a burocracia comum a todo serviço público.

Assim, a intimação da Fazenda Pública deve possibilitar o acesso a todos os documentos dos autos, sob pena de violação a ampla defesa.

Em arremate, o próprio CPC, em seu artigo 280, impõe a declaração de nulidade, quando não observada as prescrições legais, quando o assunto se refere a citações e intimações. Veja-se:

“Art. 280. As citações e as intimações
serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
”

Não obstante, o reconhecimento de nulidade deve obedecer ao disposto nos arts. 278 e 282 do CPC/15:

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. (grifo nosso)

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
. (...) (grifo nosso)

Nesse sentido, concluo que a oposição tardia da impugnação é circunstância suficiente para caracterizar a ocorrência de prejuízo ao agravante pela não observância das regras atinentes à intimação do ente público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da intimação realizada em desacordo com o art. 183, § 1°, do CPC/15, bem como dos atos que lhe foram posteriores, determinando que seja realizada a devida intimação do Município de Goianésia do Pará, mediante carga ou remessa dos autos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021